Tribunal: TJMT
Processo: 1029534-82.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029534-82.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[SORAYA ARCOVERDE ANGELI - CPF: 631.559.231-72 (EMBARGADO), CESAR DA COSTA DE SOUZA - CPF: 016.113.365-70 (ADVOGADO), THIAGO DE SOUSA - CPF: 001.358.071-07 (ADVOGADO), JEAN ARCOVERDE ANGELI - CPF: 772.994.771-49 (EMBARGANTE), JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 006.654.081-02 (ADVOGADO), JULIANO ARCOVERDE ANGELI - CPF: 105.175.998-64 (EMBARGANTE), VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.187.134/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO CESAR PRASERES DE SOUZA - CPF: 990.483.883-68 (ADVOGADO), EDENICIO AVELINO SANTOS - CPF: 502.407.141-72 (ADVOGADO), SORAYA ARCOVERDE ANGELI - CPF: 631.559.231-72 (EMBARGANTE), THIAGO DE SOUSA - CPF: 001.358.071-07 (ADVOGADO), CESAR DA COSTA DE SOUZA - CPF: 016.113.365-70 (ADVOGADO), JEAN ARCOVERDE ANGELI - CPF: 772.994.771-49 (EMBARGADO), EDENICIO AVELINO SANTOS - CPF: 502.407.141-72 (ADVOGADO), JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 006.654.081-02 (ADVOGADO), JULIANO ARCOVERDE ANGELI - CPF: 105.175.998-64 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. PEDIDOS EXECUTIVOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e determinar o regular prosseguimento do feito. Os embargantes sustentam omissão no julgado quanto à incidência do art. 206, § 5º, I, do CC, ao argumento de que a pretensão executiva, por decorrer de dívida líquida constante de instrumento público, submeter-se-ia ao prazo prescricional quinquenal, com pedido de saneamento do vício e atribuição de efeitos modificativos. Em contrarrazões, a embargada pugna pelo desprovimento do recurso, requer a condenação por litigância de má-fé e formula pleitos de adoção de medidas executivas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar, de modo suficiente, a tese de incidência do art. 206, § 5º, I, do CC; (ii) saber se os embargos de declaração revelam conduta apta a autorizar a condenação dos embargantes por litigância de má-fé; e (iii) saber se os pedidos de adoção de medidas executivas formulados em contrarrazões podem ser apreciados nesta instância recursal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm função integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador.

4. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, a controvérsia relativa ao prazo prescricional aplicável, concluindo que a pretensão executiva decorre de inadimplemento contratual, razão pela qual se submete ao prazo decenal do art. 205 do CC, e não ao prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do mesmo diploma.

5. A insurgência recursal traduz mero inconformismo com a solução adotada pelo colegiado, sem demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que afasta a admissibilidade dos aclaratórios como sucedâneo recursal impróprio.

6. Não há elementos seguros que evidenciem atuação dolosa, temerária ou abusiva dos embargantes, sendo insuficiente, para a configuração da má-fé processual, a simples interposição de recurso desacolhido, à luz dos arts. 79 e 81 do CPC.

7. Os requerimentos de adoção de medidas executivas formulados em contrarrazões extrapolam os limites cognitivos da instância recursal e devem ser submetidos ao juízo de origem, competente para a condução dos atos executórios, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta, de forma expressa e fundamentada, a controvérsia sobre o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

3. A mera interposição de embargos de declaração improcedentes não autoriza, por si só, a condenação por litigância de má-fé.

4. Pedidos de adoção de medidas executivas formulados em contrarrazões devem ser dirigidos ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1029534-82.2020.8.11.0003

EMBARGANTES: JEAN ARCOVERDE ANGELI, JULIANO ARCOVERDE ANGELI

EMBARGADO: SORAYA ARCOVERDE ANGELI

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por JEAN ARCOVERDE ANGELI em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que deu provimento ao recurso de apelação para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria havido adequado enfrentamento da incidência do art. 206, §5º, I, do Código Civil, reiterando a tese de que a pretensão executiva estaria sujeita ao prazo prescricional quinquenal, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento público, requerendo, ao final, o saneamento do vício apontado, com eventual atribuição de efeitos modificativos.

A parte embargada apresenta manifestação, pugnando pelo desprovimento dos embargos, ao fundamento de inexistência de omissão, sustentando tratar-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, requerendo, ainda, a condenação do embargante por litigância de má-fé, bem como a adoção de medidas executivas, tais como penhora de bens e expedição de ofícios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração e aclaramento das decisões judiciais, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso em exame, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, direta e fundamentada a controvérsia atinente ao prazo prescricional aplicável, assentando, com base na natureza jurídica da relação subjacente, que a pretensão executiva decorre de inadimplemento contratual, razão pela qual se submete ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A insurgência do embargante revela, em verdade, inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

No tocante ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, não há nos autos elementos suficientes que evidenciem, de forma inequívoca, a prática de conduta dolosa, temerária ou abusiva por parte do embargante, não sendo a mera interposição de recurso, ainda que improcedente, apta a ensejar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 79 e 81 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto aos demais pleitos formulados em contrarrazões, notadamente aqueles relacionados à adoção de medidas executivas, verifica-se que tais requerimentos extrapolam os limites cognitivos desta instância recursal, devendo ser dirigidos ao juízo de primeiro grau, competente para a condução dos atos executórios, sob pena de indevida supressão de instância.

Diante desse contexto, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026